Tribunal: TJDFT
Processo: 0743688-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743688-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA DOS REIS MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do exposto na petição de ID 25338363 e 25452505, bem como dos documentos que a instruem, reconsidero a decisão de ID 25239288 e defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.